Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750113-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK NORONHA MAIA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA FALIDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PATRICK NORONHA MAIA, contra decisão proferida nos autos da autofalência de no 0701236-26.2023.8.07.0015, na qual contende com MASSA FALIDA DE SAÚDE SIM LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de manutenção dos valores recebidos a título de honorários pelo administrador judicial foi indeferido, tendo o juiz determinado a restituição integral dos valores já levantados, sob o fundamento de que, tendo sido destituído, o agravante não faria jus a qualquer remuneração, com base no §3o do art. 24 da Lei no 11.101/2005. Determinou-se, ainda, a prestação de contas e entrega dos documentos à atual administradora judicial, sob pena de bloqueio de bens (ID 253077802). Confira-se: “Trata-se de ação de falência. A sentença proferida em 24 de maio de 2023 julgou procedente o pedido, decretando a falência de SAÚDE SIM LTDA. e fixando o termo legal da quebra em 90 dias retroativos à data da decretação do regime de liquidação extrajudicial (08/08/2022). Segunda relação de credores no ID. 221597889. No ID. 241474551, a Administradora Judicial apresenta um relato técnico e detalhado das diligências em andamento e dos atos necessários ao prosseguimento da falência. Ela inicia relatando as providências relativas à expedição de ofícios determinados na sentença falimentar, destinados a órgãos como Receita Federal, Banco Central, cartórios de registro de imóveis, notas e protestos, além de tribunais e varas do Distrito Federal, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Diversas respostas foram juntadas aos autos, mas ainda havia pendências, especialmente quanto a alguns cartórios que não haviam respondido. Em seguida, a administradora judicial passa a requerer providências específicas. Primeiro, solicita a retroação do termo legal da quebra para 9 de julho de 2021, fundamentando o pedido no artigo 99, II, da Lei 11.101/2005, tendo em vista que foi localizado um protesto em nome da falida lavrado em 7 de outubro de 2021, o que implica período suspeito anterior à decretação da liquidação extrajudicial. Depois, trata da arrecadação do imóvel localizado na Gleba 267, Fazenda Barreiros, em Santa Maria/DF, de matrícula no 30.925, informando que o bem foi identificado, mas ainda não formalmente arrecadado. Diante disso, apresenta o auto de arrecadação e requer a nomeação de um leiloeiro público para avaliação e alienação do imóvel. Indica como sugestão a leiloeira Ângela Saraiva Portes Souza, mas deixa a critério do juízo a escolha de outro profissional. A administradora requer também a expedição de novo ofício à Receita Federal para atualizar o cadastro da falida e incluir seu nome como nova administradora judicial no CNPJ. Solicita, ainda, a reexpedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal que ainda não haviam respondido (1o, 2o, 4o, 7o, 8o e 9o ofícios). No tocante ao ativo, apresenta o levantamento dos bens e valores localizados. O principal ativo é o imóvel já mencionado. Quanto ao ativo circulante, analisa os saldos bancários e aplicações informadas pela antiga liquidante, destacando inconsistências e ausência de repasse integral dos valores bloqueados. Em relação ao SICOOB, localizou pequenas quantias e requer a transferência dos saldos encontrados e esclarecimento sobre bloqueios judiciais. Em relação ao Banco Santander, solicita que a instituição apresente extratos detalhados e informe sobre eventual aplicação financeira existente, além de transferir eventuais saldos à conta judicial. Quanto ao Banco Itaú, requer apresentação de relatórios completos das aplicações, especialmente do fundo garantidor, e a transferência integral dos valores remanescentes à conta judicial. A administradora informa também sobre três processos judiciais com potencial de recuperação de valores para a massa falida: o cumprimento de sentença no 0702918-34.2018.8.07.0001, movido contra a ASSPDF, a ação de ressarcimento de danos materiais no 0712506-26.2022.8.07.0001, movida contra ex-administradores e empresas relacionadas, e o cumprimento de sentença no 0716199-18.2022.8.07.0001, no qual já houve transferência de R$ 162.881,84 para a conta judicial da falência. Em seguida, detalha os valores atualmente depositados em conta judicial junto ao BRB, totalizando R$ 413.532,51, e solicita ofício para que o banco forneça extrato atualizado desde a abertura da conta. Apresenta também o plano detalhado de realização dos ativos, prevendo etapas de identificação, avaliação, leilão eletrônico e homologação da arrematação, com prazos estimados para cada fase. Sobre o incidente de classificação de crédito público, informa que ainda não há registro de distribuição dos incidentes pela Fazenda Nacional ou Fazenda Pública do DF e requer nova intimação para apresentação das relações de créditos inscritos em dívida ativa. Quanto ao passivo, confirma que já foram publicadas as relações de credores e respectivos editais, restando apenas o julgamento das habilitações e impugnações e a instauração dos incidentes de crédito público para consolidação do quadro geral de credores. A administradora ressalta a ausência de cumprimento das obrigações legais pelos sócios Ernesto Misael Cintra Osterne e Raphael dos Santos Coelho, requerendo nova intimação para que prestem as declarações exigidas pelo artigo 104 da Lei 11.101/2005. Requer, ainda, a nomeação de um perito contador — sugerindo o profissional Wagner Ferreira da Silva — para analisar a escrituração contábil e verificar eventuais indícios de crime falimentar. Em relação ao antigo administrador judicial, Dr. Patrick Noronha Maia, pede nova intimação para que preste contas e entregue todos os bens e documentos da massa falida, nos termos do artigo 22 da lei falimentar. Solicita também a expedição de ofício ao Banco de Brasília - BRB para obter extrato da conta vinculada ao antigo administrador e transferir eventuais valores à conta da massa, além de requerer a fixação de seus honorários em 5% sobre o total do ativo arrecadado e a arrecadar. Por fim, informa sobre a transparência do processo por meio do site do escritório e solicita a publicação de edital de aviso aos credores com seus contatos. Ao final da manifestação, a administradora judicial formula os seguintes pedidos: a) Juntada do relatório circunstanciado; b) Alteração do termo legal da quebra para 9 de julho de 2021; c) Juntada do auto de arrecadação do imóvel matrícula no 30.925; d) Nomeação de leiloeiro público para avaliação e alienação dos bens; e) Expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis do DF (1o, 2o, 4o, 7o, 8o e 9o); f) Expedição de ofício ao SICOOB para transferência de valores e esclarecimento de bloqueios; g) Expedição de ofício ao Banco Santander para apresentação de extratos e informações sobre aplicações; h) Expedição de ofício ao Banco Itaú para fornecimento de extratos completos e transferência dos saldos; i) Expedição de ofício ao BRB para fornecimento de extrato atualizado da conta judicial; j) Nomeação de leiloeiro e perito contador; k) Nova intimação dos sócios e do antigo administrador judicial para cumprimento de suas obrigações; l) Fixação dos honorários da atual administradora judicial em 5% sobre o total do ativo; m) Expedição de ofícios à Receita Federal, COAF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; n) Publicação de edital de aviso aos credores com local e horário de atendimento. Contas judiciais certificadas no ID. 244867685. No ID. 246726799, o perito contábil DANILLO CÉSAR BUENO PINTO, nomeado judicialmente, elaborou laudo que serviu de base para sentença favorável à massa falida, no valor de R$ 629.854,32. Posteriormente, o perito apresentou manifestação requerendo o levantamento de seus honorários periciais no montante de R$ 38.122,50, valores já reconhecidos como crédito extraconcursal e reservados no Quadro Geral de Credores, conforme decisão judicial anterior. O perito destacou que o crédito foi expressamente autorizado e registrado, que há saldo disponível suficiente nas contas da massa falida e que o caráter alimentar e extraconcursal do crédito justifica o pagamento imediato. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, representando a Fazenda Pública do DF, protocolou incidente de habilitação de crédito no valor de R$ 25.532.700,54, referente a débitos tributários inscritos em dívida ativa, requerendo reserva de valores correspondentes em eventual rateio da massa falida, até decisão definitiva sobre a habilitação (ID. 250220529). O Ministério Público, no ID. 251023046, opinou pela manutenção da decisão anterior que determinou aguardar a consolidação do Quadro Geral de Credores para o pagamento dos honorários periciais. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DO PERITO CONTADOR DE ID. 246726799 O pedido já foi apreciado e indeferido por decisão de ID. 182703210. Assim, por ora, nada a prover. DOS PEDIDOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DESTITUÍDO A decisão de ID. 174507142 arbitrou honorários em favor do administrador judicial no importe de R$ 20.676,62 e determinou o levantamento de 60% do montante e a transferência dos demais 40% para uma conta judicial individualizada. Alvará de levantamento em favor dele no importe de R$ 12.454,04 (ID. 175687525). Conta individualizada no ID. 176977130. Decido. Considerando que o administrador judicial foi destituído, ele não tem direito à remuneração, conforme decisão de ID. 232904023. 1. Assim, intimo PATRICK NORONHA MAIA para, no prazo de 15 (quinze) dias, restituir o importe levantado, sob pena de bloqueio de bens. No mesmo prazo, deverá prestar contas, em autos apartados, bem como entregar à sua substituta todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilização, conforme art. 22, III, alíneas ‘q’ e ‘r’, da LF. Destaco que a petição de ID. 237743921 não atende ao determinado. DOS SÓCIOS DA FALIDA 2. Intimem-se novamente, por mandado, os ex-sócios da falida para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as primeiras declarações diretamente à administradora judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de configuração de crime de desobediência. 2.1 Em caso de nova inércia, vista ao Ministério Público. DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA O termo legal da falência foi fixado pela sentença de ID. 159653047, estando a questão acobertada pela coisa julgada material. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A administradora judicial requereu a expedição de ofício SICOOB para transferência de valores e esclarecimento de bloqueios; ao Banco Santander para apresentação de extratos e informações sobre aplicações; ao Banco Itaú para fornecimento de extratos completos e transferência dos saldos; ao BRB para fornecimento de extrato atualizado da conta judicial. Requereu, ainda expedição de ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para solicitar informações sobre a existência ou não de valores depositados em contas judiciais, tendo como parte a massa falida, e, em caso positivo, realizar a transferência para estes autos. Decido. O pedido merece acolhimento já que as informações bancárias são sigilosas. 3. À Secretaria para que oficie, nos termos solicitados na petição de ID.241474551, nos pedidos de fl. 32, letras f, g, h, i, e de fl. 34, letra j(iii). DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS JUÍZOS DOS PROCESSOS No 0702127-88.2020.8.07.0003 E No 0723871-08.2021.8.07.000 A administradora judicial requereu a expedição de ofício ao juízo dos processos para que seja revogada a ordem dos bloqueios existentes, considerando a formação do Juízo Falimentar e que todos os valores devem ser remetidos para conta judicial vinculada a este processo. Decido. Decretada a falência, instaura-se o juízo universal, de forma que todas as questões afetas aos bens, interesses e negócios do falido são de competência deste juízo (art. 76, da LF), especialmente para possibilitar que todos os credores sejam tratados com igualdade (princípio do par conditio creditorum). 4. Nesse sentido, oficie-se ao juízos respectivos para ressaltar que a falência da ré foi decretada, de forma seus bens não podem ser penhorados e os já constritos devem ser colocados à disposição deste juízo, sobretudo porque o credor da falida não tem a faculdade de optar por receber seus créditos por execução individual, devendo, para tanto, se submeter à execução concursal, por meio de procedimento próprio de habilitação de crédito. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF (1o, 2o, 4o, 7o, 8o E 9o) A diligência pode ser cumprida pela própria administração judicial, não havendo reserva de jurisdição, pelo que indefiro o pedido. As pesquisas de imóveis através dos sistemas eletrônicos disponíveis na serventia já foram feitas pelo Juízo. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL, COAF 5. Oficie-se à Receita Federal e ao COAF, conforme requerido no ID. 241474551, pág. 34. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. DO IMÓVEL ARRECADADO (ID. 241474554) Auto de arrecadação no ID. 241474556. 6. Defiro o leilão. 6.1 Ante o exposto, intimo o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar as diligências necessárias para a alienação (indicação do leiloeiro), a qual deverá ser realizada na forma de leilão eletrônico, presencial ou híbrido, nos termos do art. 142 da LF. Fica desde já nomeado o leiloeiro indicado pela administração judicial, desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça. 6.2 Após, vista ao Ministério Público e às Fazendas Públicas, nos termos do art. 142, §7o, da LF. 6.3 Com o leiloeiro e a anuência do Parquet, remetam-se os autos ao NULEJ para a indicação das datas. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. 6.4 Com as datas e os editais, publiquem-se os editais com urgência e intimem-se todos, inclusive eventuais credores fiduciários e hipotecários. 6.5 Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens. DA NOMEAÇÃO DE PERITO CONTADOR A administradora judicial requereu a nomeação de um perito contador — sugerindo o profissional Wagner Ferreira da Silva — para analisar a escrituração contábil e verificar eventuais indícios de crime falimentar. Decido. De início, cumpre observar que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 22, inciso III, alínea “h”, estabelece que compete ao administrador judicial, mediante autorização judicial, contratar profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. Assim, a designação de peritos ou técnicos para atividades específicas relacionadas à gestão da massa deve ser precedida de demonstração da imprescindibilidade da contratação, bem como da vantajosidade econômica da medida para os interesses da coletividade de credores. A nomeação direta de profissional sugerido pela administradora judicial, sem a devida instrução quanto à necessidade, escopo e custos envolvidos, implicaria indevida transferência da responsabilidade da escolha e da contratação ao juízo, em desconformidade com o regime legal. Cabe à administradora, como gestora técnica da massa, identificar as demandas especializadas e submeter ao juízo, de forma fundamentada, proposta detalhada que demonstre a essencialidade da perícia, a estimativa de honorários e a comparação de valores de mercado. Além disso, a apuração de eventuais indícios de crime falimentar, embora relevante, deve observar o princípio da economicidade e a destinação adequada dos recursos da massa, de modo que a contratação de terceiros seja medida excepcional, cabível apenas quando os elementos técnicos indispensáveis à instrução não puderem ser obtidos por meio dos documentos contábeis já disponíveis ou por atuação direta da administradora. 7. Diante do exposto, intimo a administradora judicial para que, no prazo de quinze dias, apresente justificativa detalhada da imprescindibilidade da contratação do perito contador sugerido, com indicação precisa do objeto, metodologia e finalidade do trabalho técnico pretendido; e três orçamentos comparativos, obtidos junto a profissionais ou empresas idôneas, a fim de permitir a análise da adequação dos custos e da vantajosidade da contratação para a massa. 7.1 Após a juntada das informações e orçamentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS À ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Os honorários já foram fixados pela decisão de ID. 232904023, considerando o ativo até então arrecadado. Os honorários, portanto, já estão reservados, bem como o administrador judicial anterior restituirá o montante já levantado. Novo arbitramento demandará a consolidação do ativo arrecadado. 8. Assim, tão logo o anterior administrador judicial restituir os valores levantamentos, à Secretaria para levantá-los em favor da nova administradora judicial. DOS INCIDENTES DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. O Distrito Federal já protocolou incidente de habilitação de crédito no valor de R$ 25.532.700,54, referente a débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme ID. 250220529. Não há manifestação da União. 9. Assim, intimo a Fazenda Nacional para, caso queira, ajuíze o respectivo incidente de classificação de crédito público, conforme art. 7o-A, da LF.” Em seu recurso, o agravante pede: a) o conhecimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, para sustar a ordem de restituição de valores até o julgamento definitivo; b) o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e; c) reconhecer o direito à remuneração proporcional aos atos praticados até a destituição; d) afastar a aplicação automática do §3o do art. 24, por inexistência de prova de desídia em sentido jurídico; e) declarar indevida a restituição integral dos honorários já levantados; f) subsidiariamente, determinar que eventual revisão de valores ocorra após prestação de contas e apuração objetiva, e não por presunção; g) sejam expedidas as comunicações de estilo e, após as contrarrazões, remetidos os autos à instância superior para julgamento. Sustenta o agravante ter exercido regularmente a função de administrador judicial, realizando diligências presenciais, petições em diversos processos relacionados à falência, levantamento e organização de informações sobre ativos e passivos, comunicações aos credores e ao Ministério Público, além da elaboração de relatórios e atos preparatórios para verificação de créditos. Alega ter sido destituído por decisão genérica, sem apuração de culpa ou dolo, e sem apontamento de prejuízo concreto à massa falida. Argumenta que a decisão agravada extrapola o alcance do §3o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, ignorando a efetiva prestação de serviços técnicos e impondo sanção desproporcional. Afirma ser indevida a devolução integral dos honorários, por configurar enriquecimento sem causa da massa falida. Sustenta estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da iminência de bloqueio de bens, e requer a suspensão imediata da ordem de restituição até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A decisão de ID 232904023, foi proferida no dia 5/5/2025, tendo sido disponibilizada no PJE no dia 8/5/2025 (Certidão de Disponibilização no ID 234981485), a qual já tinha destituído o administrador judicial Dr. Patrick Noronha Maia, sem direito à remuneração, com fundamento no art. 24, §3o, da Lei no 11.101/2005. Confira-se: “Trata-se de ação de falência. As decisões de ID. 182703210 e de ID. 174507142 intimaram o administrador judicial para apresentar relatório circunstanciado e segunda relação de credores. Ele não atendeu ao comando, de forma que a decisão de ID. 194003701 reiterou a determinação. Ele ficou novamente inerte (certidão de ID. 197204686), motivo pelo qual foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito (ID. 198711168). Intimado a se manifestar acerca da manifestação do Ministério Público, o administrador judicial ficou inerte (certidão de ID. 206631544) e foi novamente intimado pessoalmente para dar andamento ao processo (ID. 209513218). A decisão de ID. 211223519, proferida em 16/09/2024, intimou o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, arrecadar formalmente o imóvel de titularidade da falida, nos termos do art. 108 da LF, bem como apresentar relatório circunstanciado, conforme já determinado. Todavia, ele não cumpriu as determinações. No dia 20/02/2025, ele foi intimado para informar se arrecadou formalmente o imóvel de titularidade da falida (ID. 226667139). Entretanto, ele informou que estava aguardando resposta do Banco do Brasil S/A. No dia 30/03/2025, ele foi intimado para informar se arrecadou formalmente o imóvel de titularidade da falida e para apresentar relatório circunstanciado (ID. 230966178). Entretanto, mais uma vez quedou inerte, conforme certidão de ID. 232770586. É o relatório. DECIDO. O artigo 24, §3o, da Lei no 11.101/2005, prevê que o administrador judicial pode ser destituído em razão de conduta incompatível com os deveres do cargo ou pela falta de diligência necessária à administração do processo falimentar. No caso dos autos, desde a decisão de ID. 211223519, proferida em 16/09/2024, o administrador judicial foi intimado para apresentar relatório circunstanciado e arrecadar os bens da falida. Contudo, passados meses, tais diligências essenciais à instrução do processo não foram realizadas, a despeito de inúmeras intimações e advertências. A sequência de decisões judiciais demonstra que, apesar de sucessivas oportunidades e concessões de prazo, o administrador judicial não cumpriu de forma satisfatória as atribuições previstas nos artigos 10, §7o, 22, 108 e 110 da Lei no 11.101/2005, o que tornou impossível a continuidade do exercício regular de suas funções no presente feito. A Lei no 11.101/2005 disciplina de maneira clara as atribuições do administrador judicial e os requisitos para sua permanência na função. O artigo 22 dispõe que cabe ao administrador judicial, entre outras obrigações: Art. 22. Compete ao administrador judicial: (...) III - na falência: (...) e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei; f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei; g) avaliar os bens arrecadados; [...] l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação; [...] No caso em apreço, as decisões judiciais destacaram expressamente a necessidade de arrecadação formal dos bens e a apresentação de relatório circunstanciado. Apesar disso, tais determinações foram descumpridas. O comportamento processual reiterado demonstra desatenção e descompromisso do administrador judicial para com os princípios de eficiência, celeridade e lealdade processual, comprometendo o regular andamento do processo de falência. Destaco que o administrador judicial é figura central no processo de falência, incumbindo-lhe não apenas a arrecadação e realização do ativo, mas também a preservação dos interesses dos credores e do próprio juízo. Nesse sentido, sua postura negligente inviabiliza a continuidade de sua atuação no caso. Concluo, portanto, que a destituição do administrador judicial é medida necessária e urgente para garantir a regularidade do processo de falência, dada a sua negligência reiterada. Ante o exposto, destituo o Dr. PATRICK NORONHA MAIA do encargo, sem direito à remuneração, nos termos do art. 24, §3o, da LF. Intimo o destituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar contas, bem como entregar a seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilização, conforme art. 22, III, alíneas ‘q’ e ‘r’, da LF. Por conseguinte, nomeio para a função de administradora judicial JULIANA FERREIRA MORAIS, OAB/MG 77854. 1. Intime-se o(a) nomeado(a) para dizer se aceita o encargo de administrador judicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 1.1 Caso aceite o encargo, deverá informar a este Juízo, no mesmo prazo, o telefone, endereço e e-mail em que receberá o contato dos credores. 1.2 O(a) administrador(a) judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.3 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.4 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.5 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.6 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.7. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 2. Com os dados, expeça-se o termo de compromisso, devendo ser intimado(a) para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). 3. Caso não aceite o encargo, tornem os autos conclusos. 4. Prestado o compromisso, intime-se a administradora judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a decisão de ID. 211223519. 5. Em tempo, nada a prover quanto aos pedidos de habilitação e impugnação de crédito, tendo em vista a inadequação da via eleita, conforme arts. 7o e seguintes da LF.” “A parte requerida requer a suspensão do presente feito até a "resolução da questão que envolve a paternidade do autor " (ID 186471392). A referida parte já interpôs recurso de agravo de instrumento envolvendo o tema (0754422-09.2023.8.07.000), tendo sido indeferida a tutela recursal (ID 183297093). No caso em tela, a parte autora juntou aos autos registro de nascimento, em que consta o falecido como seu genitor, ID 157475933. Consta ainda certidão de casamento com averbação de divórcio, ID 157475936, apta a demonstrar que o autor nasceu durante a vigência do vínculo conjugal existente entre os genitores, incidindo ainda a regra do art. 1597 do Código Civil. Ademais, conforme estabelece o art. Art. 1.604 do Código Civil ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. No caso em tela, o requerimento de anulação do registro de nascimento exige o ajuizamento de ação autônoma. O artigo 612 do Código de Processo Civil prevê que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Ainda que este não fosse o caso, cabe àquele que o infirmou, produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC. A parte requerida limitou-se a externar a sua dúvida em relação à paternidade sem apresentar provas hábeis da alegada falsidade de registro. Por fim, observo que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de justiça cabe ao magistrado aferir, no caso concreto, a plausibilidade da suspensão da marcha processual consoante as circunstâncias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender ?do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente?. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na PET no REsp: 1931678 SP 2020/0278910-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Diante disso, INDEFIRO o pedido de suspensão do presente feito. No mais, fica intimada a parte requerida a apresentar a lista de bens móveis e imóveis pertencentes ao falecido e a respectiva documentação, no prazo de 15 dias. Saliento ainda que nos termos do art. 1.992 do Código Civil, o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo o agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. A decisão proferida em 15/10/2025, ora agravada, tratou dos pedidos formulados pela administração judicial, especificamente no tocante ao administrador judicial destituído. Inicialmente, por meio da decisão de ID. 174507142, foram arbitrados honorários no valor de R$ 20.676,62, autorizando-se o levantamento de 60% desse montante (R$ 12.454,04), conforme alvará de ID. 175687525, e determinando-se a transferência dos 40% restantes para conta judicial individualizada (ID. 176977130). Contudo, diante da destituição do administrador, restou decidido, nos termos do ID. 232904023, ser indevido o pagamento da referida remuneração. Em razão disso, determinou-se a intimação de Patrick Noronha Maia para, no prazo de 15 (quinze) dias, restituir o valor levantado, sob pena de bloqueio de bens. No mesmo prazo, deverá prestar contas em autos apartados e entregar à nova administradora todos os bens e documentos da massa falida que estejam em sua posse, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 22, III, alíneas ‘q’ e ‘r’, da Lei de Falências. Ressaltou-se, ainda, que a petição de ID. 237743921 não atendeu ao comando judicial anteriormente estabelecido. O pedido formulado neste agravo de instrumento de não restituição dos valores recebidos pelo administrador judicial, confronta a decisão proferida em 5/5/2025, que foi clara ao dispor ser indevido o pagamento da referida remuneração. Ademais, a decisão agravada apenas deu cumprimento à decisão anterior, determinando a restituição dos valores já recebidos, não havendo motivos para ser modificada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias já resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante deixou de interpor agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator